Tribunal: STF
Processo: RE 385226
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE
   POLICIAL MILITAR A POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR NO MESMO ATO QUE
   O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL.
   CASO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE.
A controvérsia em torno dos
   requisitos exigidos para alcançar a promoção funcional impõe o
   reexame de matéria fática e de preceitos de direito local, vedado
   no recurso extraordinário.
Questão de fundo já apreciada pelo
   Supremo Tribunal Federal, que concluiu tratar-se de caso de
   ilegalidade, sem alcance constitucional [ADI n. 1540, Relator o
   Ministro Maurício Corrêa, DJ de 16.11.01].
Agravo regimental a
   que se nega provimento.